Tribunal: TCU
Processo: 007.505/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a nulidade de deliberação que havia considerado procedente denúncia sobre supostas vantagens indevidas auferidas por dirigente da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Manuel Enriques Garcia contra o Acórdão 425/2020-TCU-Plenário , por meio do qual foi declarada a nulidade do Acórdão 2813/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Manuel Enriquez Garcia; 9.2. indeferir a solicitação de redistribuição do processo a outro relator, assim como de desentranhamento do Acórdão 2813/2019-TCU-Plenário e da proposta de deliberação correspondente (peça 164); 9.3 alertar o Sr. Manuel Enriquez Garcia que, caso fique caracterizada, futuramente, a adoção de ações com a finalidade de paralisar a apreciação deste processo de denúncia, por meio de recursos manifestamente protelatórios, estará sujeito às sanções previstas no RI/TCU, art. 58, c/c o art. 1026, § 2o, do novo Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária e supletiva aos processos deste Tribunal, na forma do art. 298 do RI/TCU, conforme assentado no voto condutor do Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Sr. Manuel Enriquez Garcia, ao Conselho Regional de Economia da 2a Região (SP), ao Conselho Federal de Economia e ao Ministério Público Federal; 9.5. restituir os autos ao gabinete do relator, para prosseguimento do exame da presente denúncia.